Tribunal: TJMT
Processo: 1016755-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016755-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA - CPF: 728.740.821-04 (AGRAVADO), ROBERTA MODENA PEGORETTI - CPF: 327.228.628-40 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CUSTEIO DE TRATAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (Broad Spectrum 6000mg CBD) – FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e nos termos do Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado em 01/04/2021, o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde, salvo os antineoplásicos orais (utilizados no combate ao câncer) e correlatos, a medicação aplicada durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (home care) e os produtos listados pela ANS como de fornecimento obrigatório, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1013929-40.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA, deferiu o pleito de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à autora o medicamento “
Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA) 200mg/ml, conforme receita médica constante no ID. 152012251, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão
”
(
cf. Id. no 154808069 dos autos de origem).

A agravante discorre sobre a “
ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória”
em favor da autora, e sobre a legalidade da negativa de custeio do medicamento, dizendo que, conforme o parecer técnico n. 40 da ANS, “
os produtos de cannabis indicados para uso domiciliar não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde
”.

Aduz, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é muito curto, e que a multa fixada é desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para o fim de reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela de urgência concedida à Parte Agravada ante a ausência de um dos requisitos autorizadores da medida ou, subsidiariamente,
(...)
seja reformada para que seja fixado prazo para o cumprimento e para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida
”;
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. no 220999669).

É o breve relatório.

A decisão vinculada ao Id. no 222925685 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 226960159).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024